Tribunal: TCU
Processo: 002.289/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente por não atendimento a diligências do TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por George Antunes de Oliveira, secretário municipal de saúde de Natal/RN, contra o Acórdão 914/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente.